Tribunal: TJBA
Processo: 8008362-16.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008362-16.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS e outros (3)

Advogado(s)
:
DEBORA CARDOSO FRANCA SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO ART. 59, I, DA LEI Nº 8.630/1993. FUNDO DE INDENIZAÇÃO DO TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO – FITP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por herdeiros de trabalhador portuário falecido, em face de sentença que extinguiu a Ação Ordinária de Cobrança movida contra o Banco do Brasil S/A, sob fundamento de ilegitimidade passiva. Os autores pleiteiam o pagamento de indenização prevista no art. 59, I, da Lei nº 8.630/1993, custeada pelo Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso (FITP), cuja gestão incumbia legalmente ao banco apelado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil S/A possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo da ação de cobrança relativa à indenização do trabalhador portuário prevista no art. 59 da Lei nº 8.630/1993; (ii) estabelecer se a sentença de extinção do feito sem exame do mérito deve ser cassada para prosseguimento da instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 67, § 3º, da Lei nº 8.630/1993 designa expressamente o Banco do Brasil S/A como gestor do FITP, atribuindo-lhe competência legal para administrar os recursos, autorizar pagamentos e executar atos relativos à indenização dos trabalhadores portuários avulsos.

A atuação como gestor financeiro do fundo, por força de determinação legal, implica a legitimidade passiva do Banco do Brasil nas demandas que visam ao recebimento da indenização do art. 59, I, da Lei nº 8.630/1993, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no REsp 1.815.974/MA) e no próprio TJBA.

A alegação de indisponibilidade de recursos no FITP não desconstitui a relação jurídica entre o trabalhador e o gestor do fundo, tampouco afasta a responsabilidade do Banco do Brasil como parte legítima para responder pela demanda.

A ausência de elementos suficientes para o julgamento definitivo do mérito, especialmente quanto à comprovação do registro tempestivo no OGMO e à apuração do valor da indenização, impõe o retorno dos autos à origem.

A eventual responsabilidade do OGMO na apuração dos requisitos e fornecimento de informações justifica a análise de sua inclusão como litisconsorte passivo necessário, no curso da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O Banco do Brasil S/A detém legitimidade passiva para responder à ação de cobrança de indenização fundada no art. 59, I, da Lei nº 8.630/1993, em razão de sua atribuição legal como gestor do Fundo de Indenização do Trabalhador Portuário Avulso – FITP.

A extinção do processo por ilegitimidade passiva deve ser afastada quando presentes indícios suficientes da responsabilidade legal do réu na administração do fundo vinculado ao direito pleiteado.

Não sendo possível o julgamento imediato do mérito por ausência de elementos probatórios, deve ser determinada a reabertura da instrução processual na origem, inclusive para eventual inclusão do OGMO como litisconsorte passivo necessário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 8.630/1993, arts. 59, I, e 67, § 3º; CPC/2015, arts. 485, VI, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.815.974/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; STJ, REsp 794.370/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Terceira Turma, j. 14.12.2006, DJ 05.02.2007, p. 225; TJBA, Apelação Cível nº 8007431-13.2023.8.05.0103, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 05.09.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8007260-56.2023.8.05.0103, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.º
8008362-16.2023.8.05.0103
, da Comarca de
Ilhéus
, em que figuram como Apelante e Apelada
RITA DE CASSIA OLIVEIRA SANTOS
e OUTROS

e
BANCO DO BRASIL S/A
, respectivamente.

Acordam os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
DAR
PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2025.

DES. PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA